Tribunal: TCU
Processo: 005.637/2010-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. ADMISSÃO. VAGA OFERECIDA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de admissão de Professor Adjunto da Fundação Universidade Federal de Sergipe, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, I, em: 9.1. considerar ilegal a admissão do sr. Henrique Ribeiro Cardoso; 9.2 determinar à Fundação Universidade Federal de Sergipe que: 9.2.1. dê ciência ao sr. Henrique Ribeiro Cardoso do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. promova o desligamento do servidor no prazo de quinze dias; 9.2.3. adote as medidas cabíveis, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, para obter o ressarcimento dos valores pagos a maior ao interessado, haja vista que nunca laborou sob o regime de dedicação exclusiva, critério previsto no edital para a admissão na vaga de Professor Adjunto, na cadeira de Filosofia/Hermenêutica.